Tribunal: TJSP
Processo: 1024910-97.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Compra e venda. Despesas com registro de individualização do imóvel e abertura de matrícula de unidade autônoma exigidas da compromissária compradora. Despesas que são de responsabilidade da incorporadora e construtora. Abusividade da cláusula que impôs a responsabilidade ao compromissário comprador. Recurso desprovido